Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-51.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Resistência. Desacato. Lesão corporal contra policial militar. Atipicidade. Materialidade. Individualização. Confissão. Suspensão condicional da pena.
1 – Afasta-se a tese de atipicidade do crime de resistência se provado que o réu se opôs ativamente à execução de ato legal (retirada do cubículo da viatura policial), com chutes, chegando a causar lesões em um dos policiais.
2 - Xingar policiais no exercício de suas funções, com a intenção de menosprezar a função pública por eles exercida, atingindo sua dignidade e prestígio, caracteriza o crime de desacato.
3 – Se laudo de exame de corpo de delito atesta as lesões sofridas por policial em razão de chute desferido pelo réu, provada está a materialidade do crime de lesões corporais.
4 - O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não modifica a pena se essa já foi fixada no mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
5 - Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, possível a suspensão condicional da pena, nas condições a serem estabelecidas pelo juiz da execução penal.
5 – Apelação provida em parte.